Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Citação. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. Deferimento. autorização de avaliação e remoção dos bens eventualmente penhorados ao depósito público. Decisão extra petita. Inocorrência. Remoção dos bens ao depósito público antes de aferida sua penhorabilidade. Inviabilidade. Sobrestamento da remoção até definição da penhorabilidade. Cabimento. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, deferira a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de bens de titularidade do devedor suficientes à satisfação do crédito executado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de o juízo determinar, de ofício, a remoção dos bens penhorados ao depósito público, se o pedido formulado pela exequente ficara adstrito à penhora e avaliação de bens que guarneciam o imóvel do executado, apurando-se se a resolução assim empreendida traduziria julgamento extra petita, e, na sequência, se viável o sobrestamento da remoção até ao menos ser depurada a penhorabilidade dos bens constritos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 139, inciso IV do CPC, o juiz possui o dever de dirigir o processo conforme as normas legais, podendo determinar, de ofício, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive no âmbito da execução, defluindo dessa previsão que, pleiteando o exequente a penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado, a remoção dos bens ao depósito público, conquanto determinada de ofício pelo juízo, traduz desdobramento natural apto a viabilizar a expropriação em caso de alienação judicial futura, inviabilizando a qualificação do provimento exarado sob essa formatação como extra petita.
4. Conquanto, de conformidade com o preceituado no artigo 840, §2o, do Código de Processo Civil, os bens móveis penhorados somente podem ficar depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando houver anuência por parte do exequente, devendo, como regra, ficarem sob a guarda de depositário judicial (§1o), aludido regramento deve ser interpretado e, sobretudo, aplicado em consonância com os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade, que também informam o processo executivo (CPC, arts. 8o e 805).
5. Como cediço, os bens móveis que guarnecem a residência do executado que não se qualifiquem como adornos suntuosos nem obras de arte encontram-se acobertados pela intangibilidade legalmente assegurada, daí defluindo a ausência de razoabilidade de se determinar a imediata remoção de bens e mobiliários eventualmente localizados na residência do devedor antes de haver a respectiva apuração acerca de sua penhorabilidade, inclusive porque somente após a penhora e a avaliação dos bens é que o oficial de justiça terá condições de analisar a possibilidade de remoção, a disponibilidade de espaço no depósito público, ou, até mesmo, se se trata, ou não, de móveis protegidos pela garantia da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.